Tribunal: STF
Processo: AI 713821
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
1.      Recurso inexistente por faltar, ao traslado, a procuração
   outorgada aos advogados que subscreveram poderes ao subscritor do
   agravo de instrumento eleitoral. Precedentes.
2.      Tardia é a
   tentativa de regularizar o instrumento, quando  este já se
   encontre neste Supremo Tribunal Federal.
3.      Agravo regimental
   improvido.